Tribunal: STF
Processo: RE 81439
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
HONORARIOS DE ARQUITETO. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. -
DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS PROVAS A QUE SE REFERIA O ART.
299, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC/39.
PRESCRIÇÃO. - NÃO RECONHECIMENTO DELA, A VISTA DOS FATOS DA CAUSA -
REEXAME DE FATOS INADMISSIVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCUMBENCIA
RECIPROCA. - PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO
DEVIDOS PELO AUTOR, CORRESPONDENTES A PARCELA EM QUE SUCUMBIU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.